Tribunal: TJSP
Processo: 2008345-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Paciente que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude e uma condenação em 1o Grau pelo delito de furto cometido em 2019. Decisão fundamentada. Imposição de medidas cautelares

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Paciente que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude e uma condenação em 1o Grau pelo delito de furto cometido em 2019. Decisão fundamentada. Imposição de medidas cautelares alternativas insuficiente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008345-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO LUIZ ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008345-23.2020.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 11.395 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 0 8 3 4 5 - 2 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : T h i a g o L u i z A l v e s
C o m a r c a : A r a ç a t u b a
VOTO No 11.395
Habeas
corpus.
FURTO
QUALIFICADO
E
MAJORADO
TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de
ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Paciente que
ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude
e uma condenação em 1o Grau pelo delito de furto cometido
em 2019. Decisão fundamentada. Imposição de medidas
cautelares
alternativas
insuficiente.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem denegada
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de THIAGO LUIZ ALVES, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz do Plantão Judiciário de Araçatuba, nos autos de
no 1500120-08.2020.8.26.0603.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão que a decretou é carente de fundamentação
válida. Requer, assim, a revogação da prisão, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 39/40).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 47/52).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta dos autos que, no dia 21/01/2020, o paciente foi
surpreendido por policiais militares, durante a madrugada, tentando ingressar
numa sorveteria para subtrair bens de seu interior, mediante rompimento de
obstáculo, sendo denunciado como incurso no art. 155, §§ 1o, e 4o, I, c.c. art. 14,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008345-23.2020.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 11.395 3/3 CGL
II, ambos do CP (fls. 47/49 na origem).
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública
com base nas circunstâncias do caso concreto (fls. 35/37).
De fato há informações nos autos sobre diversas passagens
do paciente pela Vara da Infância e Juventude (fls. 27/28), bem como sobre uma
condenação em 1o Grau pelo delito de furto simples cometido em 2019 (fls. 29).
In casu, tratando-se de paciente que demonstra inclinação à
transgressão da norma penal, a prisão é necessária para impedir a prática de
novos delitos, perdendo relevância, ainda, a existência de predicados pessoais
favoráveis e se mostrando insuficientes as medidas cautelares alternativas.
Por fim, ausentes elementos que permitam antever qual a
hipotética pena aplicável em caso de condenação, até porque, diante da
condenação anterior e, em se tratando de crime apenado com reclusão, o
regime inicial fechado não pode ser afastado de plano.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator